Tribunal: TJES
Processo: 5001322-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001322-68.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DALVA VIEIRA BRANDAO e outros
AGRAVADO: ERLI PINTO VIEIRA e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS – BENEFÍCIO DEFERIDO –
SENTENÇA PROLATADA APÓS INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – PENDÊNCIA DE ANÁLISE DO RECURSO – PRINCÍPIO DA HIERARQUIA
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor do postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

3. Tendo em vista que foi proferida sentença superveniente em sentido contrário do que restou decidido no presente recurso, é de ser anulado o comando sentencial exarado pelo Magistrado
a quo
e os demais atos subsequentes à decisão recorrida, prestigiando o critério da hierarquia nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso provido. Sentença e demais atos subsequentes anulados de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DALVA VIEIRA BRANDAO E OUTRO
contra a r. decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em face de
ERLI PINTO VIEIRA E OUTRO,
indeferiu a gratuidade da justiça, determinando o pagamento das custas iniciais de forma parcelada.

Aduzem os recorrentes, em síntese, que não possuem condições para arcar com as custas do processo, de forma que a assistência judiciária deve ser a eles deferida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001322-68.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: DALVA VIEIRA BRANDAO E OUTRO

AGRAVADOS: ERLI PINTO VIEIRA E OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DALVA VIEIRA BRANDAO E OUTRO
contra a r. decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em face de
ERLI PINTO VIEIRA E OUTRO,
indeferiu a gratuidade da justiça, determinando o pagamento das custas iniciais de forma parcelada.

Aduzem os recorrentes, em síntese, que não possuem condições para arcar com as custas do processo, de forma que a assistência judiciária deve ser a eles deferida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

______________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ.

IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum
recorrido, verifico que o ilustre juízo primevo, em síntese, compreendeu que a parte agravante não demonstrou a situação de precariedade econômica.
Entretanto, em meu sentir, tal fundamentação não é apta a mitigar a presunção que milita em prol do requerente.

Desta forma, é de se notar que nos autos de origem inexistem elementos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração prestada pelos ora agravantes, o que corrobora, respeitosamente, o deferimento da gratuidade da justiça na origem.

Por fim, vale ressaltar a este Colegiado, que ao consultar o andamento do processo de origem no sistema de consulta deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifiquei a ocorrência de um fato superveniente à interposição do recurso.

É que o ilustre Magistrado
a quo
, após a prolação da decisão agravada, proferiu sentença de cancelamento de distribuição por falta de pagamento de custas prévias.

Baseado nesses fatos, antes de concluir o voto, reputo essencial tecer algumas premissas, em especial acerca dos efeitos do julgamento de mérito do agravo de instrumento quando da hipótese de sentença superveniente, a qual utilizo-me dos ensinamentos do processualista Fredie Didier Jr.:

“Questão interessante é a de saber qual o destino a ser dado ao agravo de instrumento pendente de julgamento no tribunal nos casos em que já sobreveio sentença no processo em que fora proferida a decisão interlocutória por ele impugnada.

[...]

A solução dada às questões não é pacífica.

Há quem diga que, admitido o agravo de instrumento, a decisão do tribunal, seja a que o acolhe ou a que rejeita, substitui a decisão interlocutória, de modo que a sentença, por ter sido proferida por juízo singular, não poderia ser incompatível com a decisão tomada pelo órgão colegiado nos autos do agravo de instrumento. Este é o chamado critério da hierarquia e com base nele se entende que, justamente porque há a possibilidade de as decisões serem incompatíveis (acórdão do agravo e da sentença), o agravo de instrumento não fica prejudicado. Os efeitos desta decisão final, portanto, ficariam condicionados ao desprovimento do agravo – isto é, à confirmação da decisão interlocutória.

Há, por outro lado, quem diga que, por ter sido proferida com base num juízo de cognição exauriente, a sentença englobaria a decisão interlocutória impugnada – que fora proferida com base em juízo de cognição sumária -, de modo que o agravo de instrumento perderia o seu objeto.

[...]

A premissa que se deve estabelecer para o correto enfrentamento do ponto é a de que a perda, ou não, do objeto do agravo pendente de julgamento não é questão que deva ser analisada em abstrato. A sorte do agravo de instrumento pendente de julgamento dependerá sempre da análise do caso concreto, não se podendo dizer abstratamente que a só superveniência da sentença vai gerar,
ipso facto
, a perda do objeto do referido recurso
.

Tal como ensina Tereza Arruda Alvim Wambier, o “o destino que deve ser dado ao agravo, depois de proferida a sentença, depende do conteúdo da decisão impugnada. Há casos em que é evidente a utilidade do agravo de instrumento, mesmo sobrevindo sentença. É o que o ocorre, por exemplo, nos casos em que é indeferido o pedido de denunciação da lide: sobrevindo sentença contrária ao litisdenunciante, por óbvio que permanecerá ele interessado no julgamento do agravo de instrumento por ele interposto contra aquela decisão interlocutória e eventualmente pendente de julgamento”.

(Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. Editora Podvm. 7ª ed.)

Não é outra a posição adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em relação ao tema. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVAS. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA
.

1. Não se vislumbra violação ao art. 535 do CPC quando o Tribunal a quo se pronuncia de forma motivada para a solução da lide, declinando, ainda que sucintamente, os fundamentos jurídicos que embasaram sua decisão; sendo certa a desnecessidade de que rebata um a um os argumentos do recorrente.

2.
Verifica-se a existência de dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda do objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe.

3. Contudo, o juízo acerca do destino a ser dado ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser feito a partir de uma visão simplista e categórica, ou seja, a solução da controvérsia não pode ser engendrada a partir da escolha isolada de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode ter a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito.

4. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e do momento processual em que se encontra o feito, devendo-se sempre perquirir se remanesce interesse e utilidade no julgamento do recurso, o que, em princípio, transcende o fato de ser ou não, a questão nele discutida, pressuposto lógico da decisão de mérito
.

5. No caso, conquanto a questão da produção de provas seja antecedente lógico da solução do mérito da lide, é certo que, pelas peculiaridades da situação fática e processual dos autos, não se revela nenhuma utilidade nem justo interesse no julgamento do agravo de instrumento, que perdeu, assim, o seu objeto.

6. Recurso especial não provido.

(REsp 1389194/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 19/12/2014)

Desse modo, a partir das premissas retromencionadas, a meu sentir, deve ser extirpado o critério da cognição, e utilizado o da hierarquia para fazer valer o que será decidido no presente julgamento.

Portanto, tendo em vista que a sentença superveniente foi proferida com entendimento diverso do que ora se entende, entendo que o comando sentencial exarado pelo ilustre Magistrado
a quo
e todos os atos subsequentes à decisão recorrida, que originou o presente recurso, devam ser anulados, prestigiando o critério da hierarquia nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, cito precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS ANTERIORES INCOMPATÍVEIS. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO. PRIVILÉGIO DO ART. 188 DO CPC. INAPLICABILIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A eficácia da sentença está condicionada ao não-provimento de agravo de instrumento anteriormente interposto, não havendo falar, antes do julgamento deste, em coisa julgada material. Provido o recurso, anulam-se todos os atos com ele incompatíveis, inclusive a sentença. Precedentes
. 2. Incabível o prazo em dobro ou quádruplo, nos termos do art. 188 do CPC, para oposição de embargos à execução pela Fazenda Pública, porquanto não se trata de recurso ou contestação, mas de ação autônoma. Aplicação do prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 730 do CPC. 3. Recurso especial conhecido e improvido.

(REsp 768.120/AL, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2007, DJ 22/10/2007, p. 352)

_____________________

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
A sentença proferida durante o processamento do agravo de instrumento cede ao que for decidido neste, ainda que o recurso tenha sido recebido no efeito meramente devolutivo
. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 167.218/ES, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2002, DJ 18/11/2002, p. 209)

Pelo exposto, firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE

PROVIMENTO,
para deferir a gratuidade da justiça em favor dos autores.

De ofício,
anulo
a sentença e os demais atos subsequentes à decisão recorrida, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)